Tribunal: TCU
Processo: 042.936/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 386/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.936/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique de Figueiredo (XXX.926.138-XX); Carmen Silvia Sanches Jacon (XXX.306.458-XX); Cesar Augusto Caseiro (XXX.581.328-XX); Edger Euber Rodrigues (XXX.393.388-XX); Evandro Souza Mendes (XXX.675.798-XX); Fabio Russomanno dos Santos (XXX.401.698-XX); Glaucia Pittelli Paschoal (XXX.924.218-XX); Guilherme Tomassis Leandro de Oliveira (XXX.110.468-XX); Milena de Almeida (XXX.755.548-XX); Monica Adelina Chiemente (XXX.015.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.